Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tem como principal bem jurídico tutelado a administração da Justiça, com a finalidade de assegurar o prestígio e a autoridade das decisões judiciais; porém, também possui a finalidade de proteger a liberdade pessoal e a segurança da mulher, vítima de violência doméstica. A conduta do réu que, além de violar a determinação de não aproximação, tentou colocar fogo no veículo do atual companheiro da vítima, extrapola o núcleo do tipo penal, autorizando a valoração negativa da culpabilidade. O fato de o crime ter sido praticado no período noturno, na presença do filho de 10 anos da vítima, que também estava grávida, em gestação de alto risco, e pouco tempo após a condenação pela prática do crime de ameaça, são elementos concretos que autorizam a incidência do vetor negativo das circunstâncias do crime. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à ofendida são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal, não configurando bis in idem pelo fato de o réu estar respondendo nos termos da Lei no 11.340/2006, por não se tratar de elementar ou qualificadora do crime previsto no artigo 24-A, da referida lei. A adoção do critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, e o da fração de 1/6 por cada agravante, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.